Tribunal: STJ
Processo: 1003855-38.2016.8.26.0477
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2755663 - SP (2024/0361601-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSE FLORAVANTE BRAVO NETO
ADVOGADO
: LUIZ APARECIDO MALVASSORI - SP072982
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CRISTINA
ADVOGADO
: FRANCO PAES PINTO ANTUNES - SP280444
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA
DE DESPESAS CONDOMINIAIS JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
- IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA - ART. 1.021, § 1o, DO CPC -
SÚMULA No 182/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
OS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se
analisar o mérito do Recurso Especial em razão da incidência, ao
caso dos autos, do enunciado da Súmula 182/STJ e tal situação
impede o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
Súmula n. 315/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/06/2025
17/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48321131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/06/2025 10:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c93ad3ea-7812-4b88-ace5-cb2b43df8270

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48321131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/06/2025 10:02:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c93ad3ea-7812-4b88-ace5-cb2b43df8270

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2755663 - SP (2024/0361601-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSE FLORAVANTE BRAVO NETO
ADVOGADO
: LUIZ APARECIDO MALVASSORI - SP072982
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CRISTINA
ADVOGADO
: FRANCO PAES PINTO ANTUNES - SP280444
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA
DE DESPESAS CONDOMINIAIS JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
- IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA - ART. 1.021, § 1o, DO CPC -
SÚMULA No 182/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
OS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se
analisar o mérito do Recurso Especial em razão da incidência, ao
caso dos autos, do enunciado da Súmula 182/STJ e tal situação
impede o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
Súmula n. 315/STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ FLORAVANTE BRAVO
contra decisão, da lavra deste signatário, acostada às fls. 652/653, que indeferiu
NETO
liminarmente o presente apelo recursal ante a ausência de demonstração dos seus
correlatos requisitos.
Em síntese, os embargos de divergência voltam-se contra acórdão proferido
pela Terceira Turma, assim ementado:
Documento eletrônico VDA48110683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:50
Código de Controle do Documento: 2134a1a5-e85c-4d18-9ecd-776be4302ec5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já
estava cristalizado no entendimento da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

O embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
alegação de divergência com o seguinte julgado: Edcl no Agint no AREsp 1.549.940
/SP, Rel. Min.
, DJe de
.
Maria Isabel Gallotti
10/05/2021
Às fls. 652/653, este signatário indeferiu liminarmente o presente apelo
recursal ante a ausência de demonstração dos seus correlatos requisitos.
Nas razões do presente agravo interno, a insurgente repisa o fundamento
acerca da presença dos requisitos necessários ao manejo dos embargos de
divergência. Adiciona que apresentou, adequadamente, o alegado dissídio
jurisprudencial. Entende, portanto, satisfeitos os elementos da divergência e requer, ao
final, o seu provimento a afim de reformar o acórdão embargado. (fls. 657/662)
A impugnação está juntada às fls. 666/669.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
A insurgência
merece prosperar.
não
Consoante destacado na oportunidade do exame unipessoal, o acórdão
1.
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial
em razão da incidência, ao caso dos autos, do enunciado da Súmula 182/STJ.
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação,
pois não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".
Nessa linha: AgInt nos EAR Esp n. 1.969.968/RJ, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, D Je de 1.6.2023, dentre inúmeros outros julgados.
De fato, não se configura devidamente demonstrado, como impõe a
legislação de regência (arts. 1.043, do NCPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ), o alegado
Documento eletrônico VDA48110683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:50
Código de Controle do Documento: 2134a1a5-e85c-4d18-9ecd-776be4302ec5

dissídio entre os julgados, notadamente quando o acórdão embargado negou
provimento ao agravo em recurso especial, sem enfrentar, de maneira específica, a
tese de mérito, em razão da aplicação, repita-se, do óbice relacionado à
admissibilidade recursal atinente à incidência do enunciado da Súmula 182/STJ, de
modo a inviabilizar o manejo do apelo recursal em epígrafe.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são incabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado - hipótese dos autos - não
ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, e os julgados paradigmas relevam
exame meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Com a mesma orientação, vejam-se os seguintes julgados: AgInt no
EAREsp n. 926.064/RS, Rel. Min. OG FERNANDES Corte Especial, DJe de
;
14/8/2019
AgInt nos EREsp 1.280.051/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, j.
, DJe
; AgInt nos EREsp 1441102/SP, Rel. Min. ANTONIO
13/12/2017
6/3/2018
CARLOS FERREIRA, DJe de
; AgInt nos EDcl nos EAREsp 1147481/MG,
07/06/2019
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de
; AgRg nos EREsp 1117758/PR,
18/12/2018
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
; AgInt nos EAREsp
07/02/2014
1415904/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de
; AgRg
03/08/2020
nos EAREsp 744.127/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
; EDcl no AgInt nos EREsp 1295141/SP, Rel. Min.
15/02/2017
24/02/2017
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
; AgInt nos EAREsp 539404/SP,
02/12/2021
DESTA RELATORIA, DJe de
; EAREsp 1.215.736/SP, Rel. Min. NANCY
21/03/2023
ANDRIGHI, Dje de
.
12/12/2018
Assim, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são
incabíveis embargos de divergência quando o acórdão embargado - hipótese dos
autos - não ultrapassou o juízo de admissibilidade e os julgados paradigmas relevam
exame meritório da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2.
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA48110683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/06/2025 18:31:50
Código de Controle do Documento: 2134a1a5-e85c-4d18-9ecd-776be4302ec5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.755.663 / SP
Número Registro: 2024/0361601-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10038553820168260477
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE FLORAVANTE BRAVO NETO
ADVOGADO
: LUIZ APARECIDO MALVASSORI - SP072982
EMBARGADO : CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CRISTINA
ADVOGADO
: FRANCO PAES PINTO ANTUNES - SP280444
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE FLORAVANTE BRAVO NETO
ADVOGADO : LUIZ APARECIDO MALVASSORI - SP072982
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO MARIA CRISTINA
ADVOGADO : FRANCO PAES PINTO ANTUNES - SP280444
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48300425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:36
Código de Controle do Documento: 6588c04a-4416-4467-92fa-b2b78983017b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:36
Código de Controle do Documento: 6588c04a-4416-4467-92fa-b2b78983017b